Tribunal: TJPA
Processo: 0813635-30.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813635-30.2023.8.14.0006

APELANTE: MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE, JAIRO SOUZA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, aplicando-lhes as penas de oito (08) anos e quatro (04) meses de reclusão, além de cem (100) dias-multa e oitenta e três (83) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado. Inconformado, o recorrente Marcos Adriano pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de exame pericial; (iii) reconhecimento da confissão extrajudicial; (iv) fixação da pena base no mínimo legal. O recorrente Jairo Souza requer a redução da pena base ao mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento dos recursos, com adequação da pena base de ambos e reconhecimento da confissão em favor de Marcos Adriano, nos limites da Súmula nº 231 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação de Marcos Adriano; (ii) saber se é possível o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo sem exame pericial; (iii) saber se deve ser reconhecida a confissão extrajudicial de Marcos Adriano; (iv) saber se é devida a redução da pena base de ambos os recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de Marcos Adriano foi fundamentada em provas harmônicas e coerentes, sobretudo os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por outras provas colhidas nos autos, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

4. A jurisprudência admite o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP mesmo sem perícia na arma, quando demonstrado o seu uso por outros meios de prova, como testemunhos firmes e coerentes.

5. A confissão extrajudicial de Marcos Adriano foi reconhecida, embora não tenha gerado redução da pena ante a incidência da Súmula nº 231 do STJ, diante da existência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes.

6. A pena base de Marcos Adriano foi reduzida para o mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A de Jairo Souza foi mantida acima do mínimo, por possuir antecedentes criminais desfavoráveis.

7. O pleito de reconhecimento da participação de menor importância em relação a Jairo Souza não encontra respaldo, diante da prova de que este participou ativamente da empreitada criminosa, inclusive no momento da abordagem da vítima.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, 65, III, d, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25.05.2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 16.09.2021; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de Marcos Adriano Oliveira Basotelle e negar provimento ao recurso de Jairo Souza dos Anjos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE e JAIRO SOUZA DOS ANJOS, inconformados com a decisão que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 08 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias multa e 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 83 dias multa, em regime inicialmente fechado, interpõem recursos de apelação.

O réu MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE pugna pela absolvição por insuficiência de provas, afastamento do emprego de arma de fogo por ausência de exame pericial, confissão extrajudicial, redução da pena base ao mínimo legal. O réu JAIRO SOUZA DOS ANJOS pugna pela redução da pena base ao mínimo legal e aplicação da participação de menor importância.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento dos apelos, a fim de que a pena base de ambos os recorrentes seja fixada no mínimo legal, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE, devendo ser observada a súmula 231 do STJ.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

1)

DO RECORRENTE MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE

A autoria e materialidade do delito restam comprovadas diante do au
to/termo de exibição e apreensão e auto de entrega, bem como diante dos testemunhos de Agnelo Borges de Freitas, Moises Batista Campos Baia e Max Muller Silva de Sousa, como a seguir transcrevo.

A testemunha policial militar Moisés Batista Campos Baia, ids-100545752 e 100545753, afirmou em juízo que: “
estava escalado nessa operação da polícia como motorista, juntou com dois colegas policiais; que nós estávamos nos deslocando para o nosso ponto de policiamento e estávamos ali na Mário Covas; que ouvimos na rede de rádio a informação de que havia um carro que tinha sido roubado próximo a “Escola Bosque”; que como nós estávamos atentos, nós enxergamos logo em seguida que nós ouvimos na rede rádio, o carro passar do outro lado da pista Mário Covas, bem ao nosso lado praticamente e o que observamos era que a placa batia exatamente com a qual tinha escrito; que fizemos a manobra e começamos a fazer o acompanhamento do carro citado, o carro era um Celta, cor Prata, nós fizemos o acompanhamento por 1km ou 2km, e próximo ali ao Residencial, nós conseguimos fazer ali a interceptação e a abordagem, como a abordagem foi rápida, foi ágil, acabou meio que espantando eles, que já tinham feito um trajeto considerável, então quando nós fizemos a abordagem, eles se assustaram e logo se renderam; que não ofereceram resistência; que eles já saíram do carro com as mãos para cima e deixaram no carro o 38, a arma que eles estavam em cima do banco, e quando fizemos a abordagem e as buscas de fato era o carro e os suspeitos; que se recorda de um celular e de uma quantia em dinheiro; que conduziram os indivíduos até a delegacia de polícia.
”

A testemunha PM Agnelo Borges de Freitas, ids-100545750 e 100545751, afirmou “
que a gente escutou na rádio que um carro tinha sido tomado de assalto por duas pessoas; que a gente anotou a placa, quando cruzou o carro pela viatura nós estávamos indo pela Mário Covas; que o carro cruzou em sentido contrário, verificamos que era a placa do carro que tinha sido tomado de assalto, daí a gente fez o acompanhamento e no tempo certo fizemos a abordagem, aí dentro do carro encontramos as duas pessoas que tinham pego o carro e encontramos uma arma de fogo dentro do carro
; (...).”

Em seu interrogatório, o réu Jairo Souza dos Anjos ids-100545758, 100545759 e 100545760, declarou que “
estava trabalhando e esse rapaz estava passando por um problema muito grande, ameaça, como ele é conhecido desde de menor, ele tava devendo uma dívida alta e tava sendo ameaçado pelo crime lá fora, se ele não pagasse o crime ia matar ele; que Marcos Adriano chegou até a mim, pedindo ajuda e mandou as conversas do cara, aí eu disse que não tava envolvido nisso e que estava trabalhando, aí ele falou que era pra mim ajudar ele, sendo que os rapazes deram arma pra ele e ligaram pro aplicativo que era pra levar o carro até eles e que a dívida ia ser perdoada e eu acabei ajudando eles nisso; que chamamos o carro no aplicativo, veio informando qual era o carro, aí nós entramos no carro, abordamos o rapaz, aí o rapaz saiu do carro, nós ia levar o veículo lá pro Tapanã pro rapaz, só entregar e voltar, aí a polícia passou e fez a abordagem.
(...).”

O réu Marcos Adriano, em juízo, utilizou o direito de permanecer calado.

Diante dos depoimentos prestados em juízo, depreende-se que os relatos são coerentes e harmônicos, capazes de servir de subsídios para a condenação. Sendo assim, os depoimentos dos
policiais demonstram coerência, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.
Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente Marcos Adriano.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Quanto à pretensão de
afastamento do emprego de arma de fogo por ausência de exame pericial, ressalto que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.

In casu
, o emprego da arma de fogo na ação delituosa foi confirmado pelos testemunhos dos policiais que realizaram a prisão dos réus, sendo, portanto, desnecessária a sua apreensão e perícia para o fim de comprovação da sua potencialidade lesiva, devendo incidir a referida majorante.

No que se refere à confissão extrajudicial do recorrente Marcos Adriano, tenho que esta deve ser reconhecida, apesar de que, em sede judicial o recorrente usou seu direito de permanecer calado.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 05 anos de reclusão, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixo a pena de multa no mínimo legal, 10 dias multa.

Reconheço a confissão espontânea, porém, deixo de aplicá-la em razão do disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes.

Mantenho as causas de aumento previstas no inciso II, do § 2º, e no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CP (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 17 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Sendo assim, mantenho a pena privativa de liberdade em 8 anos e 4 meses de reclusão, porém reduzo a pena de multa para 17 dias multa.

2)

DO RECORRENTE JAIRO SOUZA DOS ANJOS

Mantenho a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa, eis que presente uma circunstância judicial desfavorável referente aos antecedentes, id-17629521.

Mantenho a atenuante da confissão, bem como a redução da pena para 05 anos de reclusão e 50 dias multa.

Mantenho as causas de aumento previstas no inciso II, do § 2º, e inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando 08 anos e 04 meses de reclusão e 83 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento apenas ao recurso do recorrente MARCOS ADRIANO OLIVEIRA BASOTELLE, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025